Tribunal: TCU
Processo: 011.656/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5117/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.656/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Clemente de Almeida Lira (XXX.006.807-XX); Dayse de Matos Ferreira (XXX.044.447-XX); Denise Pereira de Matos (XXX.863.467-XX); Dilza Cristina Baiao Costa (XXX.640.197-XX); Eliane Clemente de Almeida (XXX.850.077-XX); Helena Lacerda Pereira Dantas (XXX.642.537-XX); Leila Alice do Nascimento (XXX.640.057-XX); Lilian Clemente de Almeida (XXX.515.197-XX); Marcia de Almeida Soares (XXX.957.567-XX); Vivianne de Carvalho Almada (XXX.599.077-XX); Wendell Rian do Nascimento (XXX.692.397-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.